Tribunal: TJDFT
Processo: 0746802-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora contratou os serviços da ré com o objetivo de investimento em operações de arbitragem de criptomoedas, configurando relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.
2. A alegação de ausência de vulnerabilidade técnica da autora não afasta a incidência do CDC, diante da evidente assimetria informacional entre as partes, sendo a ré empresa especializada e a autora pessoa física que investiu com base em informações de intermediários.
3. A suspensão do processo cível até o julgamento da ação penal conexa não se justifica, ante a independência das esferas cível, penal e administrativa, conforme jurisprudência consolidada.
4. Não restou demonstrada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), pois a paralisação das atividades da ré decorreu de sua própria conduta, objeto de investigação criminal, e não exclusivamente de atos da Polícia Federal ou do Poder Judiciário.
5. Verificou-se falha no dever de informação, com indução da consumidora em erro quanto à natureza dos investimentos, conforme diálogo juntado aos autos, o que caracteriza vício na prestação do serviço.
6. Diante da falha na execução do contrato, impõe-se a rescisão do negócio jurídico e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 20 do CDC. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.